Tribunal: TJSP
Processo: 1501678-39.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do 69, do Código Penal. Preliminares rejeitadas. Violação ao artigo 53, inciso II, da Lei 11.343/06. Ausência de fundamentação da decisão que deferiu a busca e apreensão domiciliar. Nulidades não reconhecidas. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do 69, do Código Penal. Preliminares rejeitadas. Violação ao artigo 53, inciso II, da Lei 11.343/06. Ausência de fundamentação da decisão que deferiu a busca e apreensão domiciliar. Nulidades não reconhecidas. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Concorrência dos apelantes para as infrações penais. Testemunhos firmes e em consonância com os demais elementos de convicção. Caracterizada a reunião estável e permanente para a prática de série indeterminada de crimes relativos ao tráfico de drogas. Condenações mantidas. Dosimetria penal que comporta reparo. Quantidade de substâncias de naturezas distintas apreendidas que permite o incremento das basilares do delito de tráfico, porém não justifica acréscimo das penas do crime de associação para o tráfico. Inteligência do artigo 42, da lei n.o 11.343/06. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão em relação ao tráfico para ambos os réus. Súmula n. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vínculo associativo estável que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Manutenção do regime inicial fechado. Necessidade. Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou de concessão de sursis. Pleito de restituição do automóvel apreendido. Viabilidade. Cassação do decreto de perdimento do bem apreendido em favor da União. Ausência de prova de sua reiterada utilização para o comércio ilícito de drogas. Pedido de liberdade provisória que se mostra incabível uma vez confirmada a r. sentença condenatória que já havia negado esse direito. Sentença reformada em parte. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.